Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-95.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais. Ré que promoveu desconto indevido no benefício previdenciário da Autora. Sentença que declarou inexigível o débito, que não foi objeto de insurgência das partes. Insurgência da Autora quanto ao não arbitramento do dano moral, que se entende por caracterizado e ora arbitrado em R$ 2.000,00,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais. Ré que promoveu desconto indevido no benefício previdenciário da Autora. Sentença que declarou inexigível o débito, que não foi objeto de insurgência das partes. Insurgência da Autora quanto ao não arbitramento do dano moral, que se entende por caracterizado e ora arbitrado em R$ 2.000,00, considerada a realização de apenas dois descontos. Devolução em dobro que deverá ser atualizada, desde a data dos respectivos desembolsos, e acrescida de juros legais de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Honorários mantidos como estabelecidos, diante da baixa complexidade da ação e sua rápida solução. Recurso parcialmente provido.